Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703708-16.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA: Ante a recusa manifestada pela credora, INDEFIRO o pedido de substituição de penhora deduzido pela parte devedora na petição de id. 75806635, máxime considerando que o pretenso crédito ofertado, porquanto objeto de execução judicial, não se reveste de liquidez. Aguarde-se o retorno da carta precatória de id. 76092764 A Agravante sustenta que o crédito indicado no Cumprimento de Sentença 0323018.17.2008.8.09.00513 garante a execução e a satisfação do débito. Salienta que a decisão agravada viola os artigos 805 e 829, § 2o, do Código de Processo Civil, porque a execução deve se realizar da forma menos gravosa ao executado. Acrescenta que a penhora de crédito se assemelha à penhora de dinheiro e que, devido à crise econômica gerada pela pandemia de COVID-19, a penhora do faturamento compromete a situação financeira da empresa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “deferir a oferta de bem à penhora apresentada pelo executado, nos termos da fundamentação exposta”. Preparo recolhido (IDs 23034960 e 23034961). É o relatório. Decido. A substituição do bem penhorado depende do atendimento simultâneo de três requisitos: observância do prazo legal, ausência de prejuízo para o exequente e menor onerosidade para o executado, nos termos do artigo 847, caput, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. À primeira vista esses pressupostos não foram atendidos pela Agravante e por isso não se pode cogitar de direito subjetivo à substituição do bem penhorado. Crédito não se equipara a dinheiro. Ocupa, na verdade, o último lugar na ordem de preferência instituída no artigo 835 do Código de Processo Civil. Importante salientar que o executado não tem direito subjetivo à nomeação de bem à penhora, a teor do que estabelece o artigo 829, § 2o, e que o princípio da menor onerosidade consagrado no artigo 805, ponderado à luz do princípio da efetividade previsto no artigo 797, todos do Código de Processo Civil, não pode ser invocado para inviabilizar, dificultar ou alongar a execução. Na lição de Daniel Amorim Assunção Neves: É evidente que tal princípio [menor onerosidade] deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. O exequente tem direito à satisfação de seu direito (sic.), e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar é o exagero desnecessário de tais gravames. Esse é um dos motivos para não permitir que um bem do devedor seja alienado em leilão judicial por preço vil (art. 891 do Novo CPC). O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios não conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz, no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrar um "meio-termo" que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. (Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPODVUM, 2016. p. 980-981). Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator